Tribunal: TJDFT
Processo: 0705236-54.2023.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. PEDIDO NÃO ANALISADO. EFEITOS RETROATIVOS. CONCESSÃO EXCEPCIONAL. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

I – A concessão da gratuidade de justiça, em regra, não gera efeitos retroativos. No entanto, formulado o pedido pela parte desde a contestação, e não analisado pelo Juízo a quo até a prolação da r. sentença, a concessão do benefício terá, excepcionalmente, efeitos retroativos à data do requerimento.

II - Ao Juiz incumbe averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC.

III - Os elementos dos autos permitem concluir que o apelante-autor não possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto, comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC.

IV – Os honorários convencionais previstos expressamente no estatuto da associação são devidos para o caso de mora do associado e cobrança judicial do débito, arts. 389 e 395 do CC, e possuem natureza distinta dos honorários sucumbenciais. Assim, a concessão da gratuidade de justiça suspende a exigibilidade apenas destes, e não daqueles, art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

V – Apelação parcialmente provida.